Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. QUESTÃO PRECLUSA. COBRANÇA ABUSIVA/VEXATÓRIA DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não são a via processual adequada para questionar o deferimento, realizado na origem, da gratuidade da justiça requerida na petição inicial e, não tendo sido questionada a matéria por meio da contestação, o tema encontra-se precluso. Precedentes.
2. A cobrança de dívida – ou a discussão sobre a sua própria existência – é um comportamento lícito e um direito potestativo do sujeito de direito que se julga titular de determinada quantia. Contudo, assim como os demais direitos, essa cobrança possui limites, devendo o credor agir de acordo com um padrão ético socialmente aceito e de lealdade, não podendo adotar condutas que possam causar constrangimentos ou embaraços ao devedor frente a terceiros estranhos a relação jurídica questionada. Inteligência do art. 187 do Código Civil.
3. No caso dos autos, segundo a convenção do condomínio, não podem votar nas Assembleias Gerais os condôminos em atraso nos pagamentos das quotas de despesas comuns e ordinárias. 3.1. Nesse contexto, e considerando, ainda, a necessidade de divulgação da saúde financeira do condomínio, verifica-se que a divulgação pelo apelado da relação das unidades que estavam inadimplentes à época de eleição do síndico, perante os próprios condôminos, não constitui abuso de direito, haja vista que não constou da relação o nome de qualquer das partes. 3.2. É de se dizer, não há nos autos nenhum documento que comprove ter a autora sofrido os danos alegados. 3.3. Não bastasse, o parecer não foi apresentado com intuito de cobrar a apelante ou mesmo impedir sua participação na assembleia, mas com propósito de demonstrar a necessidade de detalhamento das taxas atrasadas que foram objeto de acordo entre a recorrente e o condomínio, bem como se esclarecer o motivo de a apelante, ainda que estivesse inadimplente em março/2019, ter participado da votação de eleição de síndico realizada em maio/2019. Não há no parecer, portanto, qualquer apontamento de que a recorrente era, no momento em que foi elaborado, devedora. 3.4. O parecer do membro do conselho consultivo, ou mesmo sua divulgação aos próprios condôminos, não demonstra, por si só, a exposição vexatória alegada pela recorrente. 3.5. Neste sentido, não houve caracterização de danos morais, haja vista a inexistência de cobrança ostensiva, exposição desnecessária do nome da autora ou qualquer violação a sua honra objetiva.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.